Tribunal: TJDFT
Processo: 0732441-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu fornecer medicamento off label. Recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 - Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. A assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento pleiteado esteja em conformidade com o protocolo clínico para a enfermidade (art. 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990). De outra parte, consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
3 – Fornecimento de medicamento não padronizado – Dupilumabe. Tratamento de dermatite atópica. No caso, o medicamento pleiteado, embora não seja padronizado, está registrado na ANVISA, com indicação para a enfermidade da autora. O laudo médico é circunstanciado, indicando a imprescindibilidade do fármaco e que a paciente já usou outros incorporados nos atos do SUS, sem sucesso (ID 15480405 PAG 1-4). A autora é assistida pela Defensoria Pública e há evidências de sua hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Por conseguinte, atendidos os pressupostos estabelecidos no entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, o Estado deve fornecer o medicamento solicitado. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido procedente, devendo o DF fornecer o medicamento de acordo com a prescrição médica, pelo período que a paciente necessitar, condicionado a averiguação periódica de suas condições de saúde.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E